Tribunal: TJES
Processo: 5000767-32.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-32.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LEONARDO FREGONASSI BORTOLOTTI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000767-32.2020.8.08.0008

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: LEONARDO FREGONASSI BORTOLOTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DENER CARPANEDA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO
P
OR ACIDENTE DE SERVIÇO (IAS). BASE DE CÁLCULO COM BASE NO SUBSÍDIO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Leonardo Fregonassi Bortolotti em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo o requerente ser policial militar, sofrendo acidente de trabalho em 20/03/2014. Informa que a indenização pelo ocorrido foi paga com base no soldo e não em seu subsídio. Busca, assim, a revisão do
quantum
indenizatório. O ente estadual ofertou defesa no ID 5526988, informando que a Lei Estadual nº 8.279/2006 prevê que a Indenização por Acidente em Serviço não pode ser calculada com base no dia/subsídio, pois o legislador não estabeleceu esta fórmula de cálculo para a referida rubrica. O Estado ofertou RI no ID 5527006, contudo, o autor não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 5527012.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar, ao autor, as diferenças decorrentes da indenização paga em virtude do afastamento por acidente de trabalho, impondo que o demandado tome como base de cálculo o subsídio do Autor, e não o valor do soldo. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Não acolho a preliminar de incompetência absoluta do juizado especial, eis que a lei específica não exclui a matéria de acidente de trabalho da abrangência dos juizados especiais de fazenda pública. Inclusive, só na Grande Vitória existe Vara Especializada acerca da matéria, sendo sua competência pulverizada (a maioria, junto as varas residuais cíveis) nas demais Comarcas. Em sequência, conforme entendimento majoritário do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, a interpretação da norma em comento deve acompanhar a evolução legislativa referente às modalidades de percepção de remuneração por parte dos beneficiários da indenização, de maneira que se deve considerar que o motivo da norma ter feito menção a dia/vencimento e dia/soldo decorre do fato de que, àquela época, essas eram as formas de remuneração dos militares que se encontrassem respectivamente na ativa e na reserva remunerada. Assim, tendo em vista que, atualmente (mais especificamente, desde 2006), os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, a base de cálculo da indenização em comento deve tomar como base o subsídio e não o soldo, que é pago somente aos militares da reserva, ou o vencimento, não mais utilizado. Colaciono julgado: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR BASE DE CÁLCULO LEI 8.279/06 INTERPRETAÇÃO SUBSÍDIO OU SOLDO RECURSO PROVIDO. 1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2.
Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho
. 3. Reforma da sentença que se impõe, para que se reconheça que a base de cálculo da indenização devida ao autor seja seu subsídio, e não o montante fixo do soldo, como havia reconhecido o pronunciamento recorrido. 4. Recurso provido. 5. Reforma da sentença que justifica a inversão da condenação sucumbencial. 6. Provimento do recurso que afasta a possibilidade de majoração da condenação sucumbencial recursal. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180029407, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020). Nessa linha, considerando que a Lei Complementar n. 420/07 alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, adota-se a base de cálculo do benefício quando o beneficiário for militar da ativa e, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Deixo de condenar o recorrente em custas, face à isenção legal. Condeno o recorrente em honorários sucumbenciais no patamar de 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)